Tribunal: CARF
Processo: 16692.721730/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
JULGAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
DILIGÊNCIAS.
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do sujeito passivo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
Aplicação da Súmula CARF no 159.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721730/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.077 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
PODERES
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
JULGAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
DILIGÊNCIAS.
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE.
DESNECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na
base de cálculo das contribuições.
Aplicação da Súmula CARF no 159.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721730/2015-21
Fl. 15101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721730/2015-21

sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.075, de 25 de outubro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10880.981169/2016-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa acima
identificada, contra o despacho decisório que não homologou as declarações de
compensações (Dcomp) com o direito creditório de PIS-PASEP/COFINS
incidente sobre receitas financeiras auferidas pela incorporada Cimentos Rio
Branco S/A, decorrente do processo judicial no 0011173-59.2005.403.6100 e
habilitado por meio do processo administrativo no 18186.727031/2011-15.
Ciente do indeferimento e da não homologação das Dcomps, a contribuinte,
dentro do prazo regulamentar, apresentou sua defesa.
A DRJ Ribeirão Preto decidiu julgar improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão ementado da seguinte maneira:
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUINTE
Cabe à contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e não à
fiscalização.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória da
manifestante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de
prova documental possível de apresentação na manifestação de inconformidade.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais
para sua constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ apresentou recurso
voluntário, por meio do qual levanta:
Fl. 15102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721730/2015-21

 A nulidade do auto de infração, que externou resultado no Relatório Fiscal
que não corresponde à realidade fática, já que fora lavrado com base no
fundamento de que a ora Recorrente não teria apresentado os documentos
suficientes para comprovar a apuração e o recolhimento da parcela do PIS-
PASEP/COFINS com a majoração de suas bases de cálculo instituídas
pela Lei no 9.718/98, o que não se verifica, visto que foram apresentados:
(i) cópias dos DARFs de pagamento do valor integral do PIS-
PASEP/COFINS reportado nas DCTFs apresentadas à época dos fatos
geradores; (ii) as folhas do Livro Razão que demonstram o total das
receitas financeiras auferidas nos referidos períodos, com saldos iniciais e
finais mensais de cada período, que demonstram a exatidão do crédito
auferido; e (iii) planilha pela qual demonstrou o total das receitas auferidas
nos meses – informação essa presente tanto na DIPJ quanto na DCTF; o
valor do PIS-PASEP/COFINS efetivamente pago; o total mensal das
receitas financeiras auferidas, com base no Livro Razão; e o valor do
crédito representado pela aplicação da alíquota do PIS-PASEP/COFINS
sobre esses valores;
 A nulidade da decisão de DRJ, uma vez que, mesmo tendo a Recorrente
formulado pedido expresso para realização de Diligência Fiscal, acaso
houvesse alguma dúvida no que tange aos documentos apresentados, o
colegiado não realizou uma análise exaustiva dos documentos
apresentados, limitando-se a informar que o contribuinte não teria juntado
o Livro Razão referente às bases de cálculo do PIS-PASEP/COFINS
apuradas nos termos da legislação anteriormente em vigor à Lei no
9.718/98, em flagrante contradição com o princípio da verdade material;
 A suficiência das provas acostadas, já que não há razoabilidade na
exigência do Livro Razão por completo, de mais de 15 anos atrás, sendo
que os documentos correspondentes às receitas financeiras pretendidas já
bastam para a comprovação do direito ao crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Ademais, a exigência da guarda de documentos fiscais é limitada a 5
(cinco) anos, sendo certo que, como a Recorrente não está discutindo a
apuração total do PIS-PASEP/COFINS daquela época, não haveria a
necessidade de manter tais documentos em seus arquivos;
 A decadência ou prescrição do direito da Receita Federal do Brasil de
revisar a apuração da contribuição de mais de 10 anos, pois não se deve
confundir o direito de revisar a base do indébito tributário declarado pelo
contribuinte em PER/DCOMP com a possibilidade de lançamento fiscal
de um tributo já oportunamente recolhido pelo sujeito passivo, cuja
sistemática de fiscalização/cobrança está submetida às regras temporais
disciplinadas no § 4o, do artigo 150 do CTN:
Ao fim, pede provimento.
É o relatório.
Fl. 15103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721730/2015-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De plano, observo que, a despeito de a Recorrente ter levantado a
nulidade do auto de infração, trata o presente processo de despacho
decisório que não homologou as declarações de compensação
(Dcomp) com o direito creditório de PIS incidente sobre receitas
financeiras auferidas pela incorporada Cimentos Rio Branco S/A,
decorrente do processo judicial no 0011173-59.2005.403.6100.
Nessa esteira, invoca também a nulidade da decisão de piso, pois,
de forma análoga ao que teria ocorrido no despacho decisório, não
teria ocorrido uma análise exaustiva dos documentos apresentados,
limitando-se a informar que o contribuinte não teria juntado o Livro
Razão referente às bases de cálculo do PIS apuradas nos termos da
legislação anteriormente em vigor à Lei no 9.718/98, em flagrante
contradição com o princípio da verdade material;
Não acolho, todavia, tais alegações e por diversas razões.
Primeiro e principalmente, porque, muito embora sustente a
Recorrente que as receitas do período possam ser extraídas da
DIPJ, da DCTF ou de suas planilhas, ainda assim é competente o
auditor fiscal para realizar diligências, requerer a apresentação dos
livros contábeis e fiscais, dos originais das notas fiscais, bem como
de quaisquer outros documentos considerados essenciais para
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 65 da IN
RFB no 900/2008, verbis:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar
o
reconhecimento
do
direito
creditório
à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização
de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim
de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Demais disso, inaplicável ao caso o artigo 37 da Lei no 9.784/1999,
porquanto as informações constantes no PER/DCOMP ou nos
demonstrativos consistam em mera reprodução de dados constantes
em livros fiscais e contábeis ou em notas fiscais, documentos esses
que efetivamente registram fatos e dados juridicamente relevantes
Fl. 15104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721730/2015-21

para a relação jurídico-tributária e, assim, se demonstram hábeis a
atrair a aplicação da norma invocada.
Desse modo, ao insistir – mesmo nessa instância - na tese de que o
Livro Razão não se mostra necessário para comprovação do direito
creditório pleiteado, além de se equivocar, o que mais adiante
explicitarei, a Recorrente invade sobremaneira a esfera de
discricionariedade da autoridade fiscal, necessária ao seu livre
convencimento, conforme endossa o dispositivo acima, bem como
o artigo 29 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.
Até porque o contribuinte deverá manter em boa guarda e ordem,
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como
os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal, conforme prescrevem o parágrafo
único do art. 195 do CTN, o art. 37 da Lei no 9.430/1996 e o art. 4o
do Decreto-Lei no 486/1969.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador
- instruir as suas peças recursais com os documentos que as
fundamentam, nos termos do que preconizam os art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão
difundidas em diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo
ao instituto do ônus da prova, conforme previsto no art. 373 do
CPC/2015.
Com efeito, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a
legislação tributária consagra o princípio da busca da verdade
material, facultando à autoridade julgadora determinar, de ofício ou
a requerimento do contribuinte, a realização de diligências e
perícias, quando as entender necessárias para o deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e
exclusivamente,
dirimir
dúvidas
com
relação
às
provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a
suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação
tributária processual, quanto à demonstração probatória que a cada
um compete. Nesse sentido é a lição de Paulo Celso B. Bonilha:
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui
englobamos a de preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos
pontos controvertidos, mas sua atuação não pode implicar invasão dos
campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda. Em outras
palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e
imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a
Fl. 15105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721730/2015-21

probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir a prova que
lhes incumbe carrear para o processo.” ( Da Prova no Direito
Administrativo Tributário , 2a Ed., São Paulo, Dialética, 1997, p. 77 e
78)
Nesse contexto, o indeferimento do pedido de diligência e de
perícia foi devidamente justificado na decisão recorrida, em cujo
acórdão se fez constar que referidos mecanismos não existem com
o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim
de elucidar questões pontuais mantidas controversas mesmo em
face dos documentos trazidos, além de dirimir questões para as
quais se exige conhecimento técnico especializado, o que não teria
se verificado nos autos, diante da ausência de qualquer elemento de
prova a ser apreciada.
Assim, presentes as razões que deram amparo à decisão, as quais, a
meu ver, situam-se no campo do livre convencimento do julgador,
a teor do que preconiza o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, não
vejo configurada a preterição ao direito de defesa, traduzindo-se a
nulidade apontada em verdadeiro inconformismo por parte da
Recorrente em relação à decisão recorrida.
Não há igualmente que se falar em decadência ou prescrição do
direito de lançar, pois não se trata de majoração da base de cálculo
ou de constituição de crédito tributário, mas sim de mera
recomposição da base de cálculo da contribuição efetivamente
devida para fins de cálculo do suposto pagamento indevido. Nessa
mesma linha, o enunciado de no 159 desta Casa:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que
os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
Nesse particular, é bom lembrar que a contribuição devida no mês é
uma só, sem qualquer segmentação em relação às diferentes
naturezas de receita, de tal modo que não prospera a alegação de
não seria necessário o cotejo entre a receita total auferida no
período – a ser extraída do Livro Razão – o valor efetivamente
recolhido, motivo pelo qual, também dentro do meu livre
convencimento, entendo como indispensável a apresentação do
aludido livro contábil.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Fl. 15106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.077 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721730/2015-21

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 15107
DF CARF MF
Original